Tribunal: STF
Processo: ARE 1320588
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 10):
    “POLÍCIA MILITAR. Concurso para 2º Tenente Médico PM. Eliminação na fase de investigação social, com posterior investidura no cargo por decisão judicial. Direito à concessão de direitos funcionais retroativos à data da injusta reprovação, como classificação e promoção. Correção da ordem de classificação interna da corporação, para fins de promoção e demais vantagens. Indenização. Direito ao recebimento dos valores que deixou de receber desde a exclusão do certame até a efetiva posse. 1. Equiparação funcional. Ordem de classificação. A ordem de classificação interna dos Oficiais tem como principal critério a data de ingresso na corporação; a ordem de classificação no concurso público é critério secundário, utilizado para classificar os integrantes de um mesmo concurso, que foram nomeados e tomaram posse simultaneamente. Os critérios adotados para a classificação têm como principal finalidade possibilitar a promoção daqueles que possuem mais experiência no cargo de ingresso; não é possível inserir o autor na ordem de classificação em posição superior àqueles que exercem o cargo há mais tempo, independentemente das razões que levaram à demora no cumprimento da decisão judicial. Não há violação ao princípio da isonomia e ao princípio da 'restitutio in integrum' na vedação à concessão de vantagens que estão diretamente atreladas ao exercício do cargo ou função, na medida em que antes de nomeado e empossado o autor não prestou serviços. 2. Indenização. Danos emergentes. Perda de uma chance. A denominada indenização pela perda de uma chance vem transplantada do direito francês e tem contorno pouco definido; não indeniza o objeto ou resultado perseguido, mas a probabilidade (uma hipótese com mais densidade que a possibilidade) da obtenção desse objeto ou resultado. Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, é necessário que tenha ocorrido um ato ilícito e que esse ato ilícito tenha tirado da vítima a oportunidade real de obter resultado que a beneficiaria. No caso, o autor aponta os valores a que teria direito se não tivesse sido excluído do concurso na fase de investigação social. Contudo, ainda que em juízo tenha-se verificado a desproporcionalidade do ato administrativo a justificar a interferência do Judiciário, não há como caracterizar o ato como ilegal ou arbitrário. Não há que se falar em ato ilícito que tenha dado ensejo ao dano ora reclamado, sendo indevida a pretendida indenização. Improcedência. Recurso desprovido.”
    No apelo extremo (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, caput, da Constituição, defendendo, em suma que a sua reinserção tardia no concurso o deixou em desigualdade em relação aos demais candidatos, ocasionando-lhe atraso na carreira militar. Aduz que a anulação do ato que o excluiu do certame gera, por consequência, a recomposição de seus direitos, em observância ao princípio da restitutio in integrum. 
    Requer, ao final, a reforma integral do acórdão recorrido, “a fim de decretar-se a procedência da ação, reconhecendo-se o direito à equiparação do recorrente aos demais integrantes do Edital DP-03/321/2008, cuja posse se deu em 05/05/2009, sendo a recorrida condenada a corrigir sua classificação no Almanaque de Oficiais bem como proceder às devidas alterações nos assentamentos do autor para que não se tenha novos atrasos nas futuras promoções, dispensando assim tratamento isonômico aos candidatos do referido certame” (Vol. 14, fl. 9).
    Em contrarrazões, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO alega, preliminarmente, a incidência do óbice previsto na Súmula 280/STF, ao argumento de que “toda a discussão posta nos autos refere-se a matéria fundada exclusivamente com base em lei local” (Vol. 16, fl. 2). Aponta, ainda, a incidência, ao caso, do óbice previsto na Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido ao fundamento de que “ainda que seja anulado o ato administrativo que considerou o recorrente inapto para prosseguir no certame, o pedido de pagamento de vencimentos desde a data em que a posse deveria ter ocorrido deve ser julgado improcedente, por não ter havido a contraprestação e por configurar enriquecimento sem causa” (Vol. 16, fl. 5)
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aplicando-se a Súmula 279 do STF (Doc. 18). 
    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor postula a equiparação funcional com relação aos demais candidatos aprovados em concurso público para o cargo de 2º Tenente Médico PM (Edital DP-03/321/2008), com a correção de seus assentamentos e a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos entre a data em que deveria ter tomado posse, em 2009, e a data em que efetivamente tomou posse por força de decisão judicial, em 2014.
    No ponto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido (Vol. 10, fl. 5):
    “3. Equiparação funcional. Ordem de classificação. A pretendida correção da classificação do autor na ordem do denominado "Almanaque de Oficiais" não tem fundamento. Ainda que a liminar concedida na ação nº 0046029-03.2010.8.26.0053 tivesse sido imediatamente cumprida, não havia garantia de que o autor iria lograr êxito nas demais etapas do concurso público; e ainda que assim o fosse, é certo que a nomeação e posse seriam precárias, ao menos até o trânsito em julgado da decisão judicial. 
    No mais, a ordem de classificação interna dos Oficiais tem como principal critério a data de ingresso na corporação; a ordem de classificação no concurso público é critério secundário, utilizado para classificar os integrantes de um mesmo concurso, que foram nomeados e tomaram posse simultaneamente. Disso podemos concluir que os critérios adotados para a classificação têm como principal finalidade possibilitar a promoção daqueles que possuem mais experiência no cargo de ingresso; independentemente das questões que levaram à demora na nomeação e posse do autor após o encerramento do concurso público do qual participou, não é possível inseri-lo na ordem de classificação em posição superior àqueles que exercem o cargo há mais tempo; a retroação dos efeitos da anulação do ato administrativo não tem lugar na hipótese dos autos, por representar flagrante desvirtuamento do plano de carreira rigoroso que a Polícia Militar possui. Não há violação ao princípio da isonomia e ao princípio da 'restitutio in integrum' na vedação à concessão de vantagens que estão diretamente atreladas ao exercício do cargo ou função, na medida em que antes de nomeado e empossado o autor não prestou serviços; o pedido é mesmo improcedente. 
    4. Indenização. Dano material. Na petição inicial o autor argumenta acerca do direito de equiparação funcional com os colegas aprovados no mesmo concurso que prestou, devendo ser desconsiderada a data de efetiva nomeação e posse; apenas ao final requer o pagamento de indenização por danos emergentes. Trata-se de pedido que carece de fundamentação, uma vez que o autor não apresenta as razões de seu direito. Não obstante, ainda que analisado o caso concreto, não há que se falar em danos emergentes decorrentes da perda de uma chance (nomeação e posse tardias).
    5. Danos emergentes. Perda de uma chance. A denominada indenização pela perda de uma chance vem transplantada do direito francês e tem contorno pouco definido; não indeniza o objeto ou resultado perseguido, mas a probabilidade (uma hipótese com mais densidade que a possibilidade) da obtenção desse objeto ou resultado. Não define, nem há condições de definir, quando a situação hipotética é possível ou provável, tampouco define o objeto da indenização. A jurisprudência tem sido sensível aos pedidos, embora a leitura dos precedentes cause perplexidade quanto à necessidade e quanto à aplicação dessa teoria de contornos esmaecidos e indefinidos:
    (…)
    Conforme a jurisprudência citada, é necessário que tenha ocorrido um ato ilícito e que esse ato ilícito tenha tirado da vítima a oportunidade real de obter resultado que a beneficiaria. 
    6. A responsabilidade civil tem por requisitos a verificação de uma conduta antijurídica (um comportamento contrário a direito, por comissão ou omissão), um dano (a lesão a um bem jurídico, patrimonial ou não) e o nexo de causalidade entre uma e outro (de forma a precisar-se que o dano decorra da conduta antijurídica) (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 'Instituições de Direito Civil', vol. I, 3ª Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1971, pág. 391). No caso, o autor aponta os valores a que teria direito se não tivesse sido excluído do concurso na fase de investigação social (fls. 190/192). Contudo, ainda que em juízo tenha-se verificado a desproporcionalidade do ato administrativo a justificar a interferência do Judiciário, não há como caracterizar o ato como ilegal ou arbitrário o ato regularmente praticado pela Comissão de Concurso.
    Não fosse apenas isso, a contextualização dos fatos, desde a exclusão do certame até a nomeação por força da decisão judicial, enfraquece ainda mais os argumentos do autor. O autor obteve judicialmente o reconhecimento do direito de prosseguir no certame realizado para o cargo de 2º Tenente Médico PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde Militar Estadual, Edital DP 03/321/08. Verifica-se que a inaptidão foi publicada em 21-2-2009; em 15-7-2009 o autor impetrou 'habeas data', sem pedido liminar, extinto sem julgamento do mérito em 21-1-2010, com trânsito em julgado em 29-4-2010 (processo nº 0024809-80.2009.8.26.0053). Em 10-12-2010 foi distribuída a ação visando a anulação do ato administrativo que determinou sua inaptidão na fase de investigação social e, consequente, sua exclusão do certame; obteve tutela de urgência para garantir o prosseguimento no concurso em 13-12-2010, a qual foi confirmada na sentença datada de 15-4-2011. A sentença foi mantida pelo tribunal em 10-12-2012 e o trânsito em julgado da ação ocorreu em 7-2-2013; em 19-3-2013 o processo foi recebido no cartório da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital e em 10-12-2013, mais de 8 meses após o retorno dos autos do tribunal e sem qualquer movimentação das partes, determinou-se a manifestação do interessado; a movimentação dos autos indica que a partir de então houve algumas manifestações do autor nos autos, sobretudo solicitando a expedição de ofício requisitório, certamente visando ao pagamento dos honorários fixados na sentença; em 8-10-2015 determinou-se o aguardo da provocação do autor, remetendo-se os autos ao arquivo. 
    O autor foi nomeado em 12-1-2015 e tomou posse em 31-1-2015 (fls. 230); não informa em momento algum ter apontado nos autos daquela ação o descumprimento da liminar concedida em 13-12-2010; se houve inércia por parte do Estado em cumprir a determinação judicial, não se pode ignorar a inércia do autor em exigir seu cumprimento. Destarte, não há que se falar em ato ilícito que tenha dado ensejo ao dano ora reclamado, sendo indevida a pretendida indenização, sobretudo considerando que a natureza dos valores pretendidos dão a ideia de pagamento de salários e vantagens, sem a contraprestação devida, ocasionando enriquecimento ilícito, prática reiteradamente vedada pela jurisprudência em casos semelhantes. Nesse sentido, se manifestou esta Câmara recentemente: 
    (...)”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 724.347-RG (Tema 671, Redator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2015), fixou a seguinte tese:
    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” 
    Eis a ementa do julgado:
    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 5. Agravo interno DESPROVIDO.” (RE 655.265-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/2019)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 671. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.199.762-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2019)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honora´rios advocati´cios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse ti´tulo arbitrado nas insta^ncias ordina´rias (Co´digo de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente